Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-74.2019.8.11.0011
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000086-74.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), WELLINGTON SIDNEY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 089.819.934-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NA LEI Nº 11.795/2008. TERMO INICIAL A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão executória em ação de busca e apreensão convertida em execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual o prazo prescricional aplicável ao contrato de consórcio e seu termo inicial; (
ii
) estabelecer se houve configuração da prescrição intercorrente.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável ao contrato de consórcio é de cinco anos, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei nº 11.795/2008, e tem início a partir do encerramento do grupo.

O prazo trienal da Lei Uniforme de Genebra (
LUG
) não se aplica ao caso, pois há norma específica que disciplina a prescrição em contratos de consórcio.

A prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC, exige suspensão da execução por um ano sem manifestação do exequente, o que não ocorreu no caso concreto.

O apelante demonstrou diligência na tentativa de localização do devedor e prosseguimento do feito, não havendo inércia que justifique a decretação da prescrição intercorrente.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito
.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para pretensões entre consorciado e administradora de consórcio é de cinco anos, contado do encerramento do grupo, conforme art. 32, § 2º, da Lei nº 11.795/2008.

A prescrição intercorrente somente se configura após um ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC.

Não se reconhece a prescrição quando a parte exequente demonstrou diligência na tentativa de citação e prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008, art. 32, § 2º; CPC, art. 921, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG
,
ApCiv
5133711-14.2017.8.13.0024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'oeste - MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1000086-74.2019.8.11.0011, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência da prescrição.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não houve a caracterização da prescrição intercorrente, pois desde a distribuição da ação vem diligenciando para providenciar a citação do apelado, não havendo inércia de sua parte. Argumenta que, nos termos do art. 921,
III
, § 4º, do CPC, a prescrição intercorrente ocorre quando, sem bens ou localização do devedor, a execução fica arquivada por
1
ano e, somente após este período, caso não providenciado o desarquivamento do feito e consequente prosseguimento, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso em tela.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja cassada a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto
por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
. contra sentença
j
ulgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência da prescrição.

In
casu
, cinge-se a controvérsia
em definir se houve ou não a ocorrência da prescrição no caso em análise, bem como qual o prazo prescricional aplicável e seu termo inicial.

No essencial, eis o
teor da sentença ora analisada:

“Trata-se de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em face de Wellington Sidney Ferreira dos Sant.
O objetivo da demanda inicial era a retomada do bem alienado fiduciariamente em razão da inadimplência contratual do requerido.

Consta dos autos que, não tendo sido localizado o bem, foi
requerida
, em 29/04/2024, a conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

[...]

No caso em análise, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 22/02/2019, o que interrompeu a prescrição nos termos do art. 240, § 1º, do CPC. A partir dessa data, iniciou-se a contagem de um novo prazo prescricional, que expirou em 22/02/2022.

Logo, decorreu período superior a cinco anos, caracterizando-se a prescrição intercorrente. A demora não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário, uma vez que a parte autora não logrou êxito em impulsionar o feito dentro do prazo legal, conforme previsto no art. 5º do Decreto-Lei nº 911/69.

[...]

Portanto, conforme se observa trata-se de hipótese de prescrição.

Ante o exposto,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
, pela incidência da
LUG
, no art. 70 e a Lei 10/931/2004 no art. 44.

JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II, do CPC.

Sem custas.
”

Pois bem.

Como cediço, a prescrição é uma das formas de extinção do crédito executado, porquanto constatada a ocorrência não mais assiste ao sujeito ativo o direito de exigir o cumprimento da obrigação por parte do sujeito passivo, nos termos do que estabelece o artigo 206 do Código Civil:

O juízo de primeiro grau entendeu pela ocorrência da prescrição, aplicando o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (
LUG
) e no art. 44 da Lei nº 10.931/2004, com termo inicial a partir do despacho que ordenou a citação (22/02/2019), que teria expirado em 22/02/2022.

Contudo, da análise dos autos,
com a devida vênia ao MM. Juiz de Direito,
verifica-se que
houve um equívoco
quanto à legislação aplicável ao caso e ao termo inicial da prescrição.

O caso em tela trata de um contrato de consórcio, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos,
no qual
o apelado aderiu ao grupo de consórcio nº 8409, cota 259, administrado pela apelante, por meio do qual foi contemplado com um automóvel, marca VOLKSWAGEN, modelo GOL 1.0
GIV
, ano/modelo 2013/2013, cor Branca, RENAVAM 00532604857, Chassi n.º 9BWAA05W9DP120347 e placa ONF-1742.

Para contratos de consórcio, existe previsão legal específica quanto ao prazo prescricional, qual seja, o §2º do art. 32 da Lei n. 11.795/2008, que dispõe:

"Art. 32.
O encerramento do grupo deve ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da realização da última assembleia de contemplação do grupo de consórcio e desde que decorridos, no mínimo, 30 (trinta) dias da comunicação de que trata o art. 31, ocasião em que se deve proceder à definitiva prestação de contas do
grupo, discriminando-se:

[...]

§ 2
º
Prescreverá em
5
(cinco) anos a pretensão do consorciado ou do excluído contra o grupo ou a administradora, e destes contra aqueles, a contar da data referida no caput".

Assim, o prazo prescricional aplicável ao caso é de
0
5 (cinco) anos, e não o prazo trienal previsto no art. 70 da
LUG
, como entendeu o juízo
a quo
. Isso porque, em se tratando de consórcio, aplica-se a norma específica (Lei n. 11.795/2008) em detrimento da norma geral.

Quanto ao termo inicial da prescrição, o dispositivo legal acima transcrito é claro ao estabelecer que o prazo de
0
5 (cinco) anos
se
conta a partir da data do encerramento do grupo. No caso, conforme documentação acostada aos autos, o grupo de consórcio tinha previsão de encerramento em 04/2019, sendo que a ação foi ajuizada em 22/01/2019, ou seja, antes mesmo do início do prazo prescricional.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONSÓRCIO - INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE - COISA JULGADA - AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE - PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA - NÃO CONFIGURADA - FATO CONSTITUTIVO - ÔNUS DA PROVA - DO DEVEDOR. Para se configurar a coisa julgar é necessário que haja identidade de pedido, causa de pedir e partes.
A prescrição relativa ao sistema de consórcios, nos termos do § 2º, do art. 32 da Lei nº
11 .
795/2008, é de cinco anos, a contar do encerramento do grupo.
Cabe ao devedor, o ônus da prova de demonstrar o pagamento das parcelas do consórcio, pena de se obrigar ao credor produzir
prova diabólica ou impossível.
”
(
TJ
MG
,
ApCiv

5133711-
14.2017 .8.13.0024,
r.
José Augusto Lourenço dos Santos,
j.
15/12/2023,
p.
15/12/2023)
(
g.n
)

Além disso, mesmo que se considerasse aplicável o prazo trienal da
LUG
, o que se admite apenas para argumentar, a citação ordenada em 22/02/2019 interrompeu a prescrição nos termos do art. 240, § 1º, do CPC
, e, como se sabe
, a prescrição intercorrente somente se configura nas hipóteses previstas no art. 921, §4º, do CPC, que dispõe:

"Ar
t. 921.
Suspende-se a execução:

[...]

III
- quando o executad
o não possuir bens penhoráveis;

[...]

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º
sem manifestação do exequente
, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
"

O §1º do referido artigo, por sua vez, estabelece que:

"§ 1º Na hipótese do inciso
III
,
o juiz suspenderá a execução pelo prazo de
0
1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição
."

Assim, a prescrição intercorrente ocorre quando, sem bens ou localização do devedor, a execução fica arquivada por
0
1 ano e,
somente após este período,
caso não providenciado o desarquivamento do feito e consequente prosseguimento, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente.

No caso em tela, não houve suspensão da execução nos termos do art. 921,
III
, do CPC, nem transcorreu o prazo de
0
1 ano de suspensão previsto no §1º. Logo, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Ademais, o apelante demonstrou ter diligenciado para localizar o apelado e dar prosseguimento ao feito,
não havendo inércia de sua parte que justificasse a extinção do processo por prescrição
.

Destarte, seja pela aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto na Lei n. 11.795/2008, seja pela não configuração da prescrição intercorrente nos termos do art. 921, §4º, do CPC, não há que se falar em prescrição no caso em análise.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025